Tribunal: TJBA
Processo: 8000446-62.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000446-62.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

APELADO: MARIA APARECIDA DOURADO MATOS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial ajuizada
pelo banco
. Extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Intimação pessoal por meio eletrônico considerada válida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que, nos autos de execução de título extrajudicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia da parte autora por mais de 30 dias. A parte apelante sustenta a ausência de intimação pessoal da autora e a inexistência de prejuízo processual, requerendo a reforma da sentença.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em definir se a intimação eletrônica realizada nos autos supre o requisito legal de intimação pessoal previsto no §1º do art. 485 do CPC para fins de extinção do processo por abandono da causa.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, III e §1º, do CPC exige, para a extinção do processo por abandono da causa, que o autor seja previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias.

4. A Lei nº 11.419/2006, que regula o processo eletrônico, estabelece que a intimação realizada por meio eletrônico é considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins do art. 485, §1º, do CPC.

5. A jurisprudência do TJ-BA e de outros tribunais estaduais reconhece a validade da intimação eletrônica como modalidade de intimação pessoal, desde que possibilite o acesso à íntegra dos autos, sendo legítima a extinção do feito diante da inércia da parte após tal intimação.

6. No caso concreto, a parte autora foi regularmente intimada, por meio eletrônico, a manifestar interesse no prosseguimento do feito, mas permaneceu inerte, o que justifica a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
r
ecurso de
Apelação
nº
8000446-62.2019.8.05.0137
, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A

e apelad
o

MARIA APARECIDA DOURADO MATOS DE SOUZA
e outros.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.